Tribunal: TJMT
Processo: 1020932-95.2022.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020932-95.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), BRUNO BARBOSA BAMBINI DA FONSECA - CPF: 413.717.018-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO DEVEDOR EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (AgInt no AREsp 1125547/RS), devendo a mesma “ratio decidendi” ser aplicada às hipóteses em que essa notificação extrajudicial para constituição do devedor em mora foi enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato, há ciência inequívoca da data do envio e do recebimento da notificação eletrônica, e, ainda, da identificação segura do emissor da notificação e do cumprimento da finalidade essencial do ato.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1020932-95.2022.8.11.0015), ajuizada pelo apelante contra BRUNO BARBOSA BAMBINI DA FONSECA,
julgou extinto o processo,

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil por entender que não restou comprovada a constituição em mora do devedor, “
uma vez que a notificação via e-mail registrado, não se adequa nas possibilidades previstas pela legislação atinente ao caso”
e que a juntada do protesto do título com intimação do devedor por edital após o ajuizamento da ação não se presta a comprovação da mora (Cf. Id. nº 162734213)

O Banco/apelante sustenta que
“a respectiva notificação fora enviada ao endereço eletrônico fornecido contratualmente pelo devedor fiduciante, atribuindo a ela veracidade, visto ser um endereço de e-mail devidamente vinculado ao contrato
, desse modo, a simples entrega da notificação digital devidamente válida para o endereço eletrônico fornecido pela devedora mostra-se suficiente para configurar a mora”.

Alega ainda que cumpriu com a determinação do juízo de piso de juntar os autos o instrumento de protesto, “
comprovando assim a constituição em mora da requerida, uma vez que o Decreto-Lei 911/69 possibilita ao credor comprovar a mora por meio do protesto do título.”

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, determinado o retorno dos autos para o seu regular prosseguimento. (cf. Id. n.
162734214).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença extingui o feito sem o julgamento do mérito sob os seguintes fundamentos:

1

AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ajuizou
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
em face
Bruno Barbosa Bambini da Fonseca
, na qual se requer a concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre as partes.

Em Id 106449417, foi determinada a emenda da inicial para a comprovação da mora da parte requerida, sobrevindo manifestação da requerente em Ids. 106555748 e 109638022, carreando aos autos a guia de pagamento de custas processuais e notificação/protesto da requerida.

É o relatório. Fundamento e decido.

Sabe-se que nas dívidas garantidas por alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Contudo, o artigo 3.º, “caput”, do Decreto-Lei n.º 911/69,
condiciona a busca e apreensão do bem dado em garantia à comprovação da mora, admitindo que esta se dê via carta registrada
, consoante se pode inferir do § 2º, do artigo 2º, do referido diploma legal.

Assim, o simples inadimplemento contratual do devedor não é suficiente para que ocorra o acolhimento da ação de busca e apreensão, sendo indispensável à comprovação da mora.

Aliás, insta consignar que a jurisprudência é pacificada no sentido de que para a constituição em mora, não é necessário provar que a notificação foi pessoalmente recebida pelo devedor, bastando que seja enviada ao local mencionado no contrato,
com a prova de que tenha sido recebido por alguém (
TJ-DF 20170610004902 DF 0000479-13.2017.8.07.0006, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 24/01/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/02/2018 . Pág.: 246/256).

“In casu”, infere-se que a tentativa de notificação pessoal de Id 106357739, não é suficiente para comprovar a mora da requerida, uma vez que a notificação via e-mail registrado, não se adequa nas possibilidades previstas pela legislação atinente ao caso, 106449417.

Além disso, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que não é possível a regularização da constituição em mora da parte requerida após o ajuizamento da ação, na medida em que os pressupostos para constituição e desenvolvimento válido devem estar presentes desde a propositura do feito. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DEVOLUÇÃO POR MOTIVO "AUSENTE" -
PROTESTO DO TÍTULO COM INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - IRREGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO
. - Em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69, constitui condição específica de procedibilidade a demonstração de prévia notificação extrajudicial do devedor, exigida a título de comprovação da mora - A ausência da prévia constituição em mora do devedor e o protesto de título realizado após o ajuizamento da ação não se prestam à comprovação do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, ensejando a extinção do processo”. (TJMG - AC: 10000210499620001 MG, Relator: Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, j. 02/09/2021).

Nesse contexto, considerando que o protesto é posterior ao ajuizamento da ação (17/01/2023 - Id. 109638024), não é admissível para comprovar a regular constituição em mora.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra,
indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito
, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes pela parte requerente. Sem condenação em honorários advocatícios.

A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (AgInt no AREsp 1125547/RS), devendo a mesma “
ratio decidendi
” ser aplicada às hipóteses em que essa notificação extrajudicial para constituição do devedor em mora foi enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

A propósito da admissibilidade da notificação extrajudicial enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC/15) – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – VALIDADE – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – E-MAIL INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA CONSTITUIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Além do §2º do Art. 2º do Decreto-Lei 911/69 não excluir outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, desde a edição da Lei nº 11.419/2006, que trata do processo eletrônico, passou-se a admitir a inovação tecnológica como aliada do Poder Judiciário, de forma que os “e-mails” assinados digitalmente são dotados de eficácia jurídica, motivo pelo qual a notificação por “e-mail” contendo a certificação digital, conforme expressamente pactuado entre as partes, se coaduna com o sistema processual eletrônico. Admite-se a comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço eletrônico do devedor – se expressamente indicado pelo devedor em contrato – com as cautelas de segurança previstas, bem observadas no caso” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 1017423-06.2019.8.11.0002 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

Admite-se, portanto, a validade da notificação por correspondência eletrônica para fins de constituição do devedor em mora, desde que configurados o envio para o endereço eletrônico informado pelo devedor no momento da celebração do contrato, a ciência inequívoca da data do envio e do recebimento da notificação eletrônica, a identificação segura do emissor da notificação e o cumprimento da finalidade essencial do ato.

No caso, o Banco/credor/apelante instruiu os autos com o instrumento da notificação enviada, via endereço eletrônico com aviso de recebimento, para o exato e-mail informado pelo réu/devedor no instrumento da “Cédula de Crédito Bancário” (Id.
162733798), “Ficha Cadastral Pessoa Física” e a “Notificação” (Id. 162734202)
, que aparelha a demanda, a saber, “
brunobfonseca@hotmail.com
”, reputando-se, portanto, válida e eficaz a comunicação assim realizada para a satisfação do requisito exigido pelo art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Pelo exposto,
provejo

o recurso para cassar a r. sentença e admitir a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço eletrônico contratual para fins de constituição do devedor em mora e, porque preenchidos os pressupostos do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, determinando o retorno dos autos para o seu prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023